Tribunal: CARF
Processo: 15563.000333/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000333/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.636 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
SAMIR WARRAK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. USO DO CARTÃO DE
CRÉDITO POR TERCEIRO.
Não compete ao fisco, mas ao contribuinte demonstrar que terceiro o
reembolsou dos valores pagos para a instituição emissora do cartão de crédito.
O recorrente foi intimado pela fiscalização para comprovar a origem dos
recursos que permitiram os pagamentos dos cartões de crédito, não tendo
apresentado prova a demonstrar não ter arcado com tais pagamentos.
RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO.
Não prosperam as alegações trazidas apenas em sede recursal, diante da
preclusão.
MULTA ISOLADA. RENDIMENTOS DECLARADOS.
Não se cogita de cancelamento da multa isolada por falta de pagamento do
carnê-leão incidente sobre rendimentos declarados, eis que a multa referente ao
lançamento de ofício havido decorre de infração diversa, não podendo ser
considerada como uma penalidade simultânea.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000333/2008-04
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000333/2008-04

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Matheus Soares Leite, André Luís
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Rodrigo
Lopes Araújo, substituído pela conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 208/213) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 197/200) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
153/162), no valor total de R$ 115.121,77, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2003, por acréscimo patrimonial a descoberto (75%) e multa isolada
de carnê-leão (50%). O lançamento foi cientificado em 23/06/2008 (e-fls. 163/164). O Termo de
Verificação Fiscal consta das e-fls. 150/152.
Na impugnação (e-fls. 167/171), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade do lançamento por ofensa ao princípio da verdade material e por
intimação incompleta.
(b) Desconto padrão.
(c) Multa isolada.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 197/200):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM SINAIS
EXTERIORES DE RIQUEZA.
A justificativa de que os gastos com cartões de crédito poderiam ser
utilizados por portadores de cartões de crédito adicionais não invalida o
lançamento de ofício, que identificou gastos do titular dos cartões de
crédito superiores às origens dos recursos, sem que o contribuinte
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000333/2008-04

lograsse comprovar a transferência dos recursos dos portadores de
cartões adicionais para o pagamento desses cartões.
DESCONTO PADRÃO.
Considerando que o desconto padrão da tributação simplificada do
Imposto de Renda da pessoa física é apenas arbitrado não representando
o valor efetivamente gasto, deve ser excluído do cálculo do acréscimo
patrimonial como rendimentos omitidos.
O Acórdão foi cientificado em 25/01/2012 (e-fls. 203/207) e o recurso voluntário
(e-fls. 208/213) interposto em 16/02/2012 (e-fls. 208), em síntese, alegando:
(a) Nulidade do lançamento por quebra de sigilo de dados. O uso dos gastos com
cartões de crédito identificados no fluxo financeiro se deu a revelia do
recorrente, logo houve quebra de sigilo de dados. O Termo de Início da Ação
Fiscal revela o desejo de se obter os comprovantes de despesas de cartões de
crédito, a revelar o prévio conhecimento e revelar a quebra do sigilo de dados
em ofensa à Lei Complementar n° 105, de 2001, aos arts. 5°, X, e 145, § 1°,
da Constituição e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, havendo
necessidade da intervenção do Poder Judiciário (jurisprudência e doutrina).
(b) Multa isolada. A multa isolada não pode ser aplicada concomitantemente à
multa de ofício (doutrina e jurisprudência).
(c) Mérito. Vários dos gastos foram feitos por terceiros e cabe ao fisco provar o
gasto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/01/2012 (e-fls. 203/207), o recurso
interposto em 16/02/2012 (e-fls. 208) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade do lançamento por quebra de sigilo de dados. Na impugnação,
sustentou-se a nulidade em razão de o fisco não ter observado o princípio da verdade material,
uma vez que teria presumido a utilização dos cartões apenas pelo contribuinte, não o tendo
informado sobre cartões adicionais e nem sobre a existência de gastos efetivamente realizados
pelo requerente. Assim, sustentou-se que na falta de prova de ser a única pessoa a utilizar o
cartão e de ter efetivamente incorrido nos gastos, desconsiderando-se cartões adicionais e os
gastos neles incorridos por terceiros, geraria nulidade do lançamento.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.636 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000333/2008-04

Nas razões recursais, inovou-se alegando que a nulidade decorreria da quebra do
sigilo de dados e dos princípios e regras pertinentes invocados. A novel argumentação não
prospera, eis que atingida pela preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17) e em razão de o
próprio contribuinte ter apresentado parte dos extratos e de outra parte ter sido obtida nos termos
do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001. Destaque-se que o fornecimento ao Fisco de
informações sobre movimentações financeiras sem autorização judicial nos termos do art. 6° da
Lei Complementar n° 105, de 2001, é cabível, como decidido definitivamente pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314, com repercussão geral (Regimento Interno do
CARF, Anexo II, art. 62, § 2°). Por fim, destaque-se ainda que a fiscalização dispõe em seu
sistema informatizado de informações prestadas pelas instituições financeiras e entidades a elas
equiparadas com lastro no art. 5° da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulamentado pelo Decreto n° 4.489, de 2002.
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade.
Mérito. A argumentação que alicerçara o pedido de nulidade do lançamento na
impugnação foi alçada ao mérito nas razões recursais. Assim, em sede de mérito, alegou que
vários gastos teriam sido feitos por terceiros, cabendo ao fisco provar o gasto por parte do
contribuinte. O cartão de crédito adicional é saldado pelo titular da conta do cartão de crédito,
ainda que o cartão adicional tenha sido dado para terceiro e este tenha se beneficiado das
aquisições efetuadas com o cartão. Logo, não compete ao fisco, mas ao contribuinte demonstrar
que terceiro o reembolsou dos valores pagos para a instituição emissora do cartão de crédito. No
caso concreto, o recorrente foi intimado pela fiscalização para comprovar a origem dos recursos
que permitiram os pagamentos dos cartões de crédito, não tendo apresentado prova a demonstrar
não ter arcado com tais pagamentos. A impugnação e o recurso também não foram instruídos
com provas de que terceiro teria fornecido recursos para saldar as despesas dos cartões de
crédito. Diante desse contexto, não se cogita de nulidade e nem de improcedência do
lançamento.
Multa isolada. Não houve aplicação concomitante de multa de ofício e de multa
isolada, eis que a multa isolada foi aplicada pelo não recolhimento do carnê-leão em relação aos
rendimentos declarados, como assevera o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 151/152):
Cobramos também o Carnê-Leão (antecipação de imposto) não recolhido, uma vez que
o interessado informou ter rendimentos recebidos de pessoa física, no total de
R$42.568,00. Como o contribuinte não informou os recebimentos auferidos,
mensalmente, embora solicitado no Termo de Intimação de fls. , consideramos recebido
o valor de 1/12 por mês ou seja R$3.547,00 e da mesma forma o valor dos rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica como sendo RS 1.200,00 mensais.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital